Tribunal: CARF
Processo: 10875.720019/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720019/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.651 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
PAULO FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). REQUISITO
FORMAL. PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
Comprovada a existência de áreas de preservação permanente, a ausência do
ADA protocolado no Ibama não deve ser impeditiva à sua exclusão da área
tributável do imóvel rural. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional. Não há racionalidade para a atuação divergente da
administração tributária, com decisões que possam impulsionar a sucumbência
nas ações judiciais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer uma área de preservação permanente de 98,01 ha.
Votaram pelas conclusões os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo
Lopes Araújo. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10875.720598/2007-04, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720019/2008-04
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720019/2008-04

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.649, de 3 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão de primeira
instancia, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação, mantendo a exigência do
crédito tributário lançado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005
Áreas Isentas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP e Áreas
de Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de suas existências, como laudo técnico específico para a APP e
averbação da AUL na matrícula do imóvel, e de sua regularização junto aos órgãos
ambientais competentes, como o Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento
deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração
do ITR. A prova de uma não exclui a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se literalmente,
assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não deve ser
concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Matéria não impugnada
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Para o exercício de 2005, foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício,
decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel “Fazenda Capuava II”,
localizado no município de Guarulhos (SP), cadastro fiscal sob o no 4.319.776-0 e área total de
250,7 ha.
O contribuinte declarou a área total do imóvel rural de 250,7 ha como Área de
Preservação Permanente (APP). Depois de intimado o espólio, por intermédio do
inventariante, deixou de comprovar a existência da área não tributável.
Também não comprovou o Valor da Terra Nua (VTN), por meio da
apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em consequência, o agente fiscal arbitrou o VTN do
imóvel rural, com base nos dados extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
Cientificado da autuação, o inventariante impugnou a exigência fiscal.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720019/2008-04

Intimado por via postal da decisão do colegiado de primeira instância, o recorrente
apresentou recurso voluntário, conforme carimbo de protocolo, no qual repisa os fundamentos de
fato e de direito apresentados na impugnação, a seguir resumidos:
(i) a área total do imóvel é composta de áreas de preservação
permanente e de áreas de utilização restrita, destinadas a cumprir
finalidades hidrológicas, particularmente de proteção de manancial
localizado na propriedade que abastece reservatórios de água de
interesse da Região Metropolitana da Grande São Paulo;
(ii) dada a localização e natureza do imóvel rural, é
desnecessário apresentar laudo técnico para comprovação da área de
interesse ambiental, bem como Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama); e
(iii) por imposição da legislação específica, não é permitido o
uso e o aproveitamento econômico de nenhuma área pertencente ao
imóvel rural.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Miriam Denise Xavier, Relatora
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2401-
007.649, de 3 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que
estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e,
por conseguinte, dele tomo conhecimento.
Mérito
Afirma o recurso voluntário que o imóvel rural está inserido totalmente
dentro de uma área de preservação permanente destinada à proteção de
manancial localizado na propriedade, que abastece os reservatórios do
Cabuçu, no Rio Cabuçu de Cima, e do Tanque Grande, de interesse da
Região Metropolitana da Grande São Paulo.
Desde a impugnação, para comprovar as alegações, o recorrente carreou
aos autos cópias da Lei no 898, de 18 de dezembro de 1975, da Lei no
1.172, de 17 de novembro de 1976, e do Decreto no 9.714, de 19 de abril
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720019/2008-04

de 1977, todos do Estado de São Paulo, que dispõem sobre o
disciplinamento do uso do solo para a proteção aos mananciais da Região
Metropolitana da Grande São Pauto (fls. 62/92).
Contudo, o arcabouço documental diz respeito à legislação estadual de
caráter geral que disciplinou o uso do solo para proteção aos mananciais,
cursos e reservatórios de água e demais recursos hídricos da Região
Metropolitana de São Paulo e, portanto, não estabelece uma vinculação
específica com a área do imóvel rural.
A propósito, a legislação estadual não impede a prática de atividades
agropecuárias, hortifrutícolas, comerciais, industriais e recreativas nas
áreas de proteção ambiental. Propõem-se o decreto e as leis estaduais a
delimitar e classificar as áreas de proteção dos mananciais responsáveis
pelo fornecimento de água potável à Região Metropolitana da Grande
São Paulo, determinando uma maior ou menor restrição de uso do solo
em tais áreas, cujas atividades econômicas desenvolvidas estarão
submetidas à autorização e fiscalização do poder público.
Por meio de requerimento datado de 14/10/1986, o Sr. Roberto
Aparecido Franco, declarando-se proprietário de uma gleba de 261,45 ha,
situada no bairro de Itaberaba, município de Guarulhos (SP), solicitou a
emissão de laudo de aproveitamento econômico para a referida área (fls.
279).
Em resposta do dia 19/08/1988, cadastro sob o no 61.510/86, o órgão
local da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo indeferiu o
pedido para aproveitamento econômico, por se tratar de vegetação
localizada em área de preservação permanente e de área considerada
reserva ecológica (fls. 278).
Embora o Sr. Roberto Aparecido Franco conste como um dos
condôminos informados para a Fazenda Capuava II, localizada na estrada
de Itaberaba, município de Guarulhos (SP), com área total de 250,7 ha, é
inviável atestar que a restrição imposta pela Secretaria do Meio
Ambiente, para fins de exploração econômica, refira-se ao mesmo imóvel
rural objeto do lançamento fiscal (fls. 09/15).
Digo isso não só pela ausência de perfeita equivalência entre as áreas
mencionadas, que já exigiria esclarecimentos pelo recorrente, mas
também pelo inventário florestal relacionado à Fazenda Capuava,
subscrito pelo engenheiro Sérgio Bianchi Fajardo, CREA/SP 159.041,
datado de 15/04/1994 (fls. 93/191).
De acordo com o inventário, a Fazenda Capuava, de propriedade de Eda
Franco e outros, possui uma área total de 640,96 ha. Está localizada entre
as coordenadas representadas no Sistema UTM, referenciadas ao
meridiano central, E = 355000 a 359000 no sentido W-E e N = 7417000
a 7425000 no sentido S-N.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720019/2008-04

Para fins de mapeamento e quantificação da cobertura florestal, foi
utilizada uma planta planimétrica, confeccionada por perito judicial, com
divisão do imóvel em 4 (quatro) porções de terras: (i) área A: 271,960 ha,
(ii) área B: 83,345 ha, (iii) área C: 35,000 ha, e (iv) área D: 250,655 ha.
Toda a área do imóvel é ocupada por mata secundária em estágio
avançado ou médio de regeneração. O inventário florestal separou as
áreas do imóvel em duas porções: (i) situadas em áreas de preservação
permanente, nos termos do art. 2o da Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, e (ii) demais áreas fora da área de preservação permanente, livres
para possível exploração da madeira e lenha.
Na minha avaliação, o inventário florestal gera convicção que a Fazenda
Capuava II representa parte de um imóvel maior, denominado de
Fazenda Capuava, desmembrado ao longo do tempo, localizado na Serra
de Itaberaba, na Grande São Paulo.
A denominada “área D” do inventário florestal, com 250,655 ha,
corresponde à Fazenda Capuava II. Para essa área, o levantamento do
profissional assegurou a existência de áreas de preservação permanente
cujo somatório é 98,01 ha (fls. 103/105).
É verdade que falta laudo técnico com a perfeita identificação da Fazenda
Capuava II a partir de memorial descritivo, contendo as coordenadas dos
vértices definidores dos seus limites, georreferenciadas ao sistema
geodésico brasileiro, de maneira a vincular as áreas de interesse
ambiental.
Em contrapartida, pela própria localização e características do imóvel
rural, é inegável a existência de áreas de preservação permanente, não
parecendo razoável manter uma área aproveitável de 100%. Alguns anos
depois, na mesma região onde se localiza a Fazenda Capuava II, o poder
público criou o Parque Estadual de Itaberaba, por meio do Decreto no
55.662, de 30 de março de 2010. 1
A exclusão de áreas cobertas por florestas nativas secundárias em estágio
médio ou avançado de regeneração sobreveio apenas com a vigência da
Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, a qual incluiu a alínea “e” do
inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
Para fatos geradores até 2006, a exclusão de áreas cobertas de florestas
nativas estava condicionada a sua declaração como de interesse ecológico
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, destinada à
proteção dos ecossistemas ou comprovadamente imprestáveis para a
atividade rural (art. 10, § 1o, inciso II, alíneas “b” e “c”, da Lei no 9.393,
de 1996).

1 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2009/decreto-54746-04.09.2009.html
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720019/2008-04

No presente caso, o recorrente não conseguiu produzir prova cabal que a
área total de 250,7 ha, onde se localiza a Fazenda Capuava II, está
enquadrada, em parte, como área de preservação permanente, nos termos
do Código Florestal, e o restante como área de utilização limitada, a
título de área de interesse ecológico, mediante ato expedido pelo órgão
público competente.
Quanto ao ADA, o recorrente apresentou cópia de documentos
protocolados no Ibama em 14/07/2005 e 14/09/2007, respectivamente,
referentes ao ano de 2004 e 2007, com indicação de uma área de
preservação permanente de 250,7 ha. O protocolo se deu anteriormente
ao início da ação fiscal, cujo termo foi recepcionado pelo espólio do
contribuinte em 16/10/2007 (fls. 17/22 e 30/32).
Nesse assunto, é bom lembrar que apenas a partir de 2007, o órgão
ambiental passou a exigir a apresentação anual do ADA. De qualquer
modo, o protocolo do ADA legitimava a eficácia do documento para os
exercícios subsequentes, salvo alteração de características das áreas do
imóvel.
Uma vez não cumprida a exigência de apresentação do ADA para o
exercício fiscal do lançamento, não caberia, a princípio, reforma da
decisão de primeira instância.
Acontece que há vários precedentes do Poder Judiciário, aplicáveis a
fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que
reformulou o Código Florestal, pela desnecessidade da apresentação do
ADA para o reconhecimento do direito à isenção das áreas de
preservação permanente e de reserva legal.
Nessa lógica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), órgão
responsável pela defesa em juízo do crédito tributário da União, elaborou
o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, com fundamento no art. 19 da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo qual dispensa a contestação e a
interposição de recursos nas demandas judiciais que versem sobre a
necessidade de apresentação do ADA para fins do reconhecimento do
direito à isenção do ITR em áreas de preservação permanente e de
reserva legal, relativamente a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651,
de 2012.
Tal orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de
contestar e recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional (art. 2o,
incisos V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Não pairam dúvidas sobre inexistir vinculação obrigatória deste
colegiado ao Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. Por outro lado, não há
racionalidade para a atuação divergente da administração tributária com
respeito ao tema, com decisões que possam impulsionar a sucumbência
nas ações judiciais.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720019/2008-04

Comprovada a existência de áreas de preservação permanente, a ausência
de apresentação do ADA não deve ser impeditiva à sua exclusão da área
tributável do imóvel rural. Dessa forma, fica mantida a coerência com a
conduta que seria adotada pela Fazenda Pública caso o interessado
optasse por levar a questão controvertida à apreciação do Poder
Judiciário.
Logo, cabe restabelecer uma área de preservação permanente de 98,01
ha, com base no inventário florestal.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer uma área de preservação
permanente de 98,01 ha.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer uma área de preservação permanente de 98,01 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital